Tribunal: TJSP
Processo: 2209273-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que objetivava a autorização para o registro na matrícula imobiliária de terreno integralizado ao capital social da impetrante - Ausência do recolhimento das custas necessárias para intimação do agravado, mesmo após intimação do agravante - Desídia que impõe o não conhecimento do agravo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que objetivava a autorização para o registro na matrícula imobiliária de terreno integralizado ao capital social da impetrante - Ausência do recolhimento das custas necessárias para intimação do agravado, mesmo após intimação do agravante - Desídia que impõe o não conhecimento do agravo - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209273-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes WNGJG
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e MARIA NELLI CHERIGHIM PARDAL, são
agravados MUNICÍPIO DE BERTIOGA e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209273-87.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37616
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209273-87.2020.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA
AGRAVANTES: WNGJG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E MARIA NELLI
CHERIGHIM PARDAL
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE BERTIOGA E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança -
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que
objetivava a autorização para o registro na matrícula imobiliária de
terreno integralizado ao capital social da impetrante - Ausência do
recolhimento das custas necessárias para intimação do agravado,
mesmo após intimação do agravante - Desídia que impõe o não
conhecimento do agravo - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por WNGJG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e
MARIA NELLI CHERIGHIM PARDAL em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, objetivando a reforma da
decisão de fls. 136/137 dos autos principais, proferida pela MMa Juíza
Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, que, em sede de mandado de
segurança, indeferiu a medida liminar requerida, objetivando a
autorização para o registro imobiliário do terreno especificado na inicial,
integralizado ao capital social da ora impetrante.
Tempestivo e preparado (fls. 19/20), foi indeferida a
medida liminar pleiteada (fls. 22/23).
Conforme certidão de fls. 25, decorreu o prazo legal
sem que o agravante comprovasse o recolhimento das custas devidas
para intimação do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209273-87.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravante, apesar de devidamente intimado (fls.
24), não se desincumbiu de providência que lhe competia para o regular
processamento do agravo.
Consoante certidão de fls. 25, deixou o agravante de
comprovar o recolhimento das custas no código 120-1, na guia do FEDTJ,
em atenção ao disposto no art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e no
art. 8o do Provimento CSM No 2.462/2017 - Anexo I, com o escopo de
intimar o agravado para oferecimento de contraminuta, conforme
intimação de 25/09/2020 (fls. 24).
A desídia do agravante em promover o regular
processamento do recurso, apesar de devidamente intimado, acarreta o
não conhecimento do agravo, em analogia ao disposto no § 1o do art.
1.017 do CPC.
Face ao exposto, não se conhece do presente recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)